Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-04.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIAS EFETIVAMENTE IMPUGNADAS. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA DA MÃE SOCIOAFETIVA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRIMAZIA.
1. Constatando-se que a mãe biológica da criança não apelou quanto ao reconhecimento da maternidade socioafetiva nem quanto ao regime de convivência estabelecido na sentença, a resignação quanto a essas matérias implica preclusão. A devolutividade do apelo deve se restringir à análise da modalidade da guarda e ao lar de referência, que foram os únicos pontos impugnados no recurso.
2. A guarda compartilhada constitui a regra em nosso ordenamento jurídico pátrio, conferindo aos detentores o direito de tomar decisões sobre os interesses da criança, a teor do que dispõe o artigo 1.584, parágrafo 2o, do CC.
3. Tendo o estudo psicossocial recomendado que a criança passasse a ser cuidada prioritariamente pela mãe socioafetiva, em vista dos indícios de maus-tratos à criança, praticados, em tese, pela mãe biológica, do consumo de drogas ilícitas por esta na presença da infante, e das dificuldades de relacionamento com a companheira da mãe biológica, conclui-se que, a rigor, se fosse o caso de estabelecer a guarda unilateral, esta deveria ser deferida à mãe socioafetiva, e não à genitora.
4. Havendo recurso exclusivo da genitora, constata-se que a definição da guarda compartilhada terminou por ser a modalidade mais benéfica a ela.
5. Definida a guarda da criança na modalidade compartilhada, a ser exercida pela mãe biológica e a mãe socioafetiva, ambas as detentoras são responsáveis por tomar as decisões relevantes à vida da menor.
6. No caso concreto, a definição do lar de referência da criança como sendo o da mãe socioafetiva observou a primazia do interesse da menor, considerando as situações adversas vivenciadas pela menor no contexto sociofamiliar da mãe biológica e o desejo manifestado pela criança de voltar a residir com a mãe socioafetiva, o qual se harmoniza com as provas produzidas durante a instrução processual.
7. Apelo conhecido e não provido.